Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0710015-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. Ao declinar da competência, o Juízo suscitado apontou o seguinte: “Verifica-se, em pesquisa ao sistema, que a ação de número 0716642-85.2022.8.07.0018, que tramitou perante o Juizado Especial de Fazenda Pública, foi extinta em razão do reconhecimento da incompetência daquele Juízo por entender não ser cabível a indicação do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL no polo passivo da demanda em que se discute a responsabilidade pela transferência das obrigações concernentes a veículos cuja formalização do negócio perante o órgão de trânsito não foi realizada pelos contratantes O processo anterior no 0716642-85.2022.8.07.0018, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, perante o Juizado Especial de Fazenda Pública, o qual foi extinto sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da incompetência. Destarte, o art. 286, inciso II, do NCPC, registra que: "Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (...)" Com efeito, tem inteira aplicação à espécie tal dispositivo legal, de maneira que competente é aquele Juízo para conhecer da demanda. Importante destacar que este juízo não desconsidera a manifestação do juízo da Fazenda Pública que já extinguiu feito anterior por entender incompetente para o processamento e julgamento. Esse fato foi analisado inclusive culminando no conflito de competência suscitado, tendo sido o entendimento da Câmara de que, no caso, não houve nesse processo hipótese que justificasse o conflito, motivo pelo qual outra alternativa não há senão a determinação de redistribuição para que, se o caso, o juízo da Fazenda suscite o referido conflito” (ID 44816496, página 18). O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que “A Lei no 12.153/09 estabelece, em seu art. 2o "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”. De acordo com o inciso II, do artigo 5o da referida lei, este Juizado Especial é competente para julgar ações propostas contra: “Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública. I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Nessa esteira, tendo em vista que os requeridos da presente ação não estão elencados no inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09 forçoso é reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito” – ID 44816496, páginas 19 e 21. É o breve relato. Com fulcro no art. 108, II, RITRJE, designo o Juízo sUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações (art. 108, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 109 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito